Tribunal: STF
Processo: Rcl 69945
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Waleska Acioli Cartaxo, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, nos autos do Processo 0860686-49.2017.8.15.2001, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 784. NÃO ENQUADRAMENTO DA RECORRENTE NO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO.  



    Uma vez assentado, no acórdão recorrido, que a recorrente não foi classificada dentro do número de vagas inicialmente previsto no edital, o simples fato de terem surgido novas vagas posteriormente, sem que tenha sido apontada uma preterição e sem que tenha sido aberto novo concurso dentro do prazo editalício, não gera o direito subjetivo à nomeação. Decisão que está em consonância com o tema de repercussão geral 784, não havendo como dar seguimento ao recurso extraordinário, de acordo com o disposto no art. 1.030, I, b, do CPC. Agravo desprovido.”



    Em suas razões, sustenta a reclamante, em síntese, que o ato reclamado está em desconformidade com a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 837.311 (tema 784), paradigma da repercussão geral, ante o surgimento de diversas vagas durante a validade do certame. 



    A exordial narra o seguinte contexto fático:



    “O presente caso versa sobre Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Liminar em face do Estado da Paraíba, objetivando a nomeação da Sra. Waleska Acioli Cartaxo no cargo de Analista Judiciário – Área Judiciária – 8ª Região, haja vista sua aprovação no Concurso Público nº 001/2008 do Tribunal de Justiça da Paraíba. 



    A parte reclamante foi aprovada na 61ª posição para o referido cargo. 



    Ocorre que o edital do certame destinou que seu quadro de vagas seria: vagas para o preenchimento das vagas na época existentes, das vagas que viessem a surgir, e formação de cadastro de reserva para o quadro pessoal do Tribunal de Justiça, conforme o próprio teor do edital de abertura. 



    (...)



    Ocorre Senhores Ministros que a despeito de ter se utilizado do JULGADO RE N. 837311 RG/PI (TEMA 784 DE REPERCUSSÃO GERAL) como meio para exercer o juízo de retratação e dar provimento ao recurso de apelação e de julgar improcedente o pedido autoral, temos que a situação desta parte agora reclamante em nada se conflita com o julgado acima, e na verdade apenas se amolda ao mesmo, EIS QUE APROVADA EM CONCURSO DENTRO DAS VAGAS CRIADAS, tendo o tribunal a quo deixado de analisar o caso sub judice e as provas carreadas, atendo-se somente a justificar a contrariedade do entendimento deste Colendo Supremo Tribunal Federal, sendo perfeitamente cabível a anulação do referido acordão, conforme se demonstrará a seguir.



    (...)



    Ora, a criação de novos cargos, bem como o surgimento de outros em razão de exoneração e desistência, o candidato passa a ter direito subjetivo à nomeação, uma vez que passou a se posicionar dentro do número de vagas atualmente existentes. 



    Diferentemente do que foi alegado, a recorrida se enquadra dentro dos precedentes, bem como na tese firmada no julgado RE 837.311/142, haja vista que está dentro do número de vagas criadas durante o prazo de validade do concurso público. 



    Ocorre Senhores Ministros que a despeito de ter se utilizado do JULGADO RE N. 837311 RG/PI (TEMA 784 DE REPERCUSSÃO GERAL) como meio para exercer o juízo de retratação e dar provimento ao recurso de apelação e de julgar improcedente o pedido autoral, temos que a situação desta parte agora reclamante em nada se conflita com o julgado acima, e na verdade apenas se amolda a ele.” (eDOC 1, pp. 2-6)



    Diante disso, requer que a reclamação seja julgada procedente para se “garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Tribunal, anulando-se o acórdão, que nos autos do processo nº 0860686-49.2017.8.15.2001”. (eDOC 1, p. 12)



    É o relatório. Decido.



    De início, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. 



    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que determina o sobrestamento o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erro na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No caso dos autos, não verifico nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação.



    Com efeito, nos termos acima delineados, não se observa a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral.



    Registre-se que o STF, ao apreciar o RE-RG 837.311 (tema 784), paradigma da repercussão geral, fixou o seguinte entendimento: 



    “O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.



    Em consulta aos documentos juntados aos autos, verifico que o Tribunal de origem assentou que a reclamante não teria direito subjetivo à nomeação, porquanto não comprovada qualquer preterição. Confira-se a ementa desse julgado: 



    “REEXAME DE APELAÇÃO NA FORMA DO ART. 1.030. II, DO CPC. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CRIAÇÃO DE CARGOS NO DECORRER DA VALIDADE DO CERTAME. AUMENTO DE VAGAS EM VIRTUDE DE RENÚNCIAS, VACÂNCIAS E DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MAIS BEM CLASSIFICADOS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO NÃO CONFIGURADO. CONTRARIEDADE À TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 837311/PI (TEMA 784 DE REPERCUSSÃO GERAL). EXERCÍCIO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO. 



    Verifica-se contrariedade à tese de repercussão firmada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema n.º 784) quando o órgão julgador adotou como fundamento para garantir o direito subjetivo à nomeação decorrente da aprovação em concurso público o fato de terem sido criadas novos cargos no decorrer da validade do certame.” (eDOC 6, p. 2) 



    Por oportuno, destaco trecho do julgado:



    “Ao julgar a Apelação interposta pelo Estado da Paraíba, esta Quarta Câmara Especializada Cível entendeu, como relatado, que o fato de terem sido criados novos cargos de Analista Judiciário no curso da vigência do concurso público realizado pelo Tribunal de Justiça fez com que a Autora, aprovada em posição que ultrapassava o número de vagas inicialmente ofertadas, passasse a ter direito subjetivo à nomeação. 



    Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 837.311/PI, por meio do qual foi 1 apreciado o Tema n.º 784 de Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que a criação de novos cargos no decorrer da validade do concurso não é, por si só, causa suficiente para fazer surgir o direito subjetivo à nomeação, fixando a seguinte tese: 



    O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 



    Vê-se, portanto, que a criação de novas vagas só confere direito à nomeação se for constatada a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada do candidato, que deverá demonstrar cabalmente que a Administração Pública adotou comportamento que revela a inequívoca necessidade de nomeação de novos servidores. 



    Da leitura do Acórdão recorrido, nota-se que o fundamento que conduziu este Colegiado à conclusão de que a Autora/Apelada possuía direito subjetivo à nomeação foi o de que houve a criação, por meio da Lei Estadual n.º 9.073/2010, de diversos cargos novos de Analista Judiciário. 



    Percebe-se, assim, que o entendimento em que se baseou o julgamento desta Quarta Câmara Especializada Cível vai de encontro à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, não tendo se verificado, no caso em análise, nenhuma das hipóteses elencadas pela Corte Suprema como garantidoras do direito subjetivo à nomeação da Autora, circunstância que, não obstante o fato de o Edital conter previsão expressa quanto ao provimento das vagas que surgissem ou fossem criadas no decorrer do prazo de validade do concurso, impede que o Ente Público seja compelido a admiti-la em seus quadros. 



    Posto isso, mediante o exercício do juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, dou provimento à Apelação para, reformando a Sentença, julgar improcedente o pedido e condenar a Apelada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, ficando a sua exigibilidade, todavia, suspensa em razão do deferimento de gratuidade da justiça (Id. 8099826). 



    É o voto.” (eDOC 6, pp. 3-4)



    Interposto recurso extraordinário em face da referida decisão, a autoridade reclamada negou-lhe seguimento com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, por entender que a matéria versada no recurso estaria em conformidade com o Tema 784 da sistemática da repercussão geral.



    Inconformada, a parte reclamante interpôs agravo interno, o qual teve o provimento negado. 



    Pois bem.



    Conforme explicitado nas decisões proferidas pelas autoridades de origem, a candidata, ora reclamante, foi aprovada fora do número inicial de vagas ofertadas pelo edital do concurso, não atingindo a posição necessária para nomeação nas supostas vagas existentes, de forma que não comprovada quaisquer preterição.



    Dessarte, em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal a quo e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. Sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional e Processual Civil. 3. Concurso público. 4. Alegado equívoco na aplicação paradigma da sistemática da repercussão geral (RE-RG 837.311, tema 784). Não ocorrência. 5. Decisão em consonância com a jurisprudência desta Corte. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 65.423 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.4.2024) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS: PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 837.311. TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES.. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl 62.300 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 37.552 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.12.2019)



    Por fim, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário, com fundamento na repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente